Tribunal: TJMT
Processo: 0006136-55.2019.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006136-55.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CIRILO ANTONIO DE MELLO - CPF: 337.425.808-50 (APELANTE), ALVARO MENEZES - CPF: 513.368.041-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PM Moises Arthur Silva Adelino (ASSISTENTE), PM Leonardo Benício de Souza (ASSISTENTE), Wender Nascimento de Souza (ASSISTENTE), Joel Rodrigues Salles (ASSISTENTE), Guilherme da Silva Borges (ASSISTENTE), Marciano Agustine (ASSISTENTE), Luiz Diassi Barroni (ASSISTENTE), Robson Lopes Borges (ASSISTENTE), Irmão da Vítima Leonardo (ASSISTENTE), Hindianara Silva Gonçalves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO DELBEM RODRIGUES SALLES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 302,
CAPUT
, E §3º C/C ART. 306,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.º 9.503/1997 – SENTENÇA CONDENATÓRIA —
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
—
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
:
ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

— IMPOSSIBILIDADE — MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS — IMPRUDÊNCIA E INOBSERVÂNCIA DO DEVER OBJETIVO DE CUIDADO — CULPA COMO ELEMENTO SUBJETIVO PRESENTE NA CONDUTA DO APELANTE, SENDO ESTA DECISIVA PARA O RESULTADO MORTE — EBRIEDADE COMPROVADA PELA CONFISSÃO DO RÉU, TESTE DO ETILÔMETRO E DECLARAÇÕES JUDICIALIZADAS DE UM DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM A OCORRÊNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS —
2.
REVOGAÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR:

IMPOSSIBILIDADE – PENA CUMULATIVA E NÃO ALTERNATIVA – PATAMAR MÍNIMO LEGAL BENÉFICO AO RÉU, FRENTE À GRAVIDADE DOS FATOS E ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO –
3.
RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.

Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa. Com efeito, ao realizar uma manobra abrupta de retorno em área proibida, existindo ainda testemunhos no sentido de que teria feito um “cavalo de pau” em plena rodovia, o apelante ofendeu norma de cautela, incorreu em imprudência e, assim ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, qual seja, abalroamento com a motocicleta do ofendido de que resultou sua morte, não havendo falar, ademais, em culpa exclusiva da vítima, diante das circunstâncias que cingiram o delito.

2.

Inviável a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante quando, para além da confissão do réu em ambas as fases da persecução criminal acerca da ingestão de bebida alcoólica, a ebriedade restou comprovada pelo teste do etilômetro e pelas declarações de um dos policiais que atenderam a ocorrência. Precedentes.

3.
Por se tratar de pena cumulativamente prevista no preceito secundário da norma penal, portanto, de imposição obrigatória, não deve ser afastada a sanção de suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação
para conduzir veículo automotor, mormente quando arbitrada de maneira deveras benéfica ao acusado, notadamente diante da gravidade dos fatos
sub judice
e das peculiaridades do caso concreto.

4. Recurso de apelação conhecido e, no mérito, desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

CIRILO ANTÔNIO DE MELLO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CIRILO ANTÔNIO DE MELLO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT nos autos da ação penal n.º 0006136-55.2019.811.0037, que o
condenou
às penas de
06 (seis) meses de detenção
, no regime inicial aberto, e

pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo legal, pelo crime do
art. 306,
caput
, da Lei n.º 9.503/97
; e de
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão
, no regime inicial aberto, pelo delito tipificado no
art. 302,
caput
, e §3º, do CTB
, as quais foram
substituídas por duas sanções restritivas de direitos
; sem prejuízo da sanção de
suspensão ou proibição
de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
02 (dois) meses.

Nas razões recursais disponíveis no ID 168712686, a i. Defesa pretende
a
absolvição
quanto ao crime de
homicídio culposo
na direção de veículo automotor, sob a alegação de que o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima
, que
trafegava em velocidade acima do limite permitido para a via
,
com os faróis da motocicleta desligados
,
sob a influência de bebida alcoólica
e
na contramão
.

De outra banda, também defende a
inexistência de provas
quanto à prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito
, porquanto afirma que conquanto o apelante tenha confessado a ingestão de bebida alcoólica e o resultado do teste do etilômetro tenha atestado a presença de 0,62mg de álcool por litro de sangue, tais elementos
não são o suficiente para comprovar que estava dirigindo com a capacidade psicomotora alterada
.

Subsidiariamente
, acaso mantida a condenação, a i. Defesa pugna seja reconhecida a culpa concorrente do réu e do ofendido, ao que acrescenta o pleito pelo
afastamento
da pena acessória de
suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor
.

Em contrarrazões vistas no ID 168837183, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo
por meio do parecer encartado no ID 169505745.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Conforme exposto na exordial acusatória, no dia 14/09/2019, por volta das 03h30min, na Rodovia MT-130, próximo à Chácara Zanatta, Distrito Industrial da cidade de Primavera do Leste/MT, o ora apelante
CIRILO ANTÔNIO DE MELLO

conduziu o veículo Ford Fusion, cor prata, placas NJW0500, sob a influência de bebida alcoólica
[Fato 02]; e, nessas circunstâncias de tempo e local,
praticou homicídio culposo
em face da vítima
Leonardo Delbem Rodrigues Salles
, causando-lhe a morte por choque hipovolêmico, em decorrência de politraumatismo [Fato 01].

Segundo a narrativa ministerial, na data fatídica, o réu conduzia o veículo supracitado pela rodovia MT-130, sentido Paranatinga/MT, quando procedeu a uma manobra de retorno em local proibido, deixando de observar se algum outro automóvel trafegava pela via; ocasião em que abalroou a motocicleta da vítima que, com o impacto, foi arremessada ao solo e sofreu diversas lesões corporais, as quais foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais fatos, o recorrente foi
denunciado
e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas penas do
art. 302,
caput
, e §3º c/c art. 306,
caput
, ambos da Lei n.º 9.503/97
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Feitas essas breves digressões, passo à análise recursal.

1.

Da pretendida absolvição de ambas as imputações:

A princípio, a i. Defesa pleiteia a
absolvição
do réu quanto ao delito de
homicídio culposo
na direção de veículo automotor, sob o argumento de que, nada obstante o acusado tenha realizado uma manobra em área proibida, o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima, a qual conduzia sua motocicleta em alta velocidade, com os faróis desligados, na contramão da via e sob a influência de álcool; não havendo como exigir do ora apelante que previsse a ocorrência do acidente.

Pleiteia, ainda, a
absolvição
quanto ao delito de
embriaguez ao volante
, sob a alegação de que conquanto o apelante tenha confessado a ingestão de bebida alcoólica e o teste do etilômetro tenha apontado a presença de 0,62mg de álcool por litro de sangue, não restou evidenciada a alteração na sua capacidade psicomotora.

A despeito dos esforços argumentativos empregados pela i. Defesa, todavia, a análise detida das provas que compõem o caderno processual impõe a conclusão de que
o pleito absolutório não comporta provimento
.

De proêmio, a
materialidade
e a
autoria
dos delitos de

homicídio culposo
e
embriaguez ao volante

estão comprovadas por meio do prontuário médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU (ID 164401229 – págs. 28/29), laudo do exame de etilômetro (ID 164401229 – pág. 30), laudo de necropsia e pericial (ID 164401229 – págs. 59/73), laudo de local do acidente de trânsito (ID 164401241), boletim de ocorrência (ID 164401229 – págs. 24/27), além dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

Nesse contexto, ao contrário do que sugerem as razões recursais, há provas suficientes nos autos para implicar o envolvimento do apelante no episódio ilícito e para respaldar a sua condenação criminal pelos crimes que lhe foram imputados na denúncia, descabendo acolher o pleito absolutório, notadamente porque
evidente a
imprudência

do acusado
, que após ingerir bebida alcoólica, executou uma manobra em local proibido, acarretando a morte de
Leonardo Delbem Rodrigues Salles.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que interrogado
, (ID 164401229 – págs. 18/20; ID 164401277),
CIRILO ANTÔNIO DE MELLO

confessou a prática delitiva
, narrando às autoridades que, na data fatídica, começou a ingerir bebidas alcoólicas por volta das 23h00min, quando se dirigiu ao estabelecimento comercial “House Beer” juntamente com outros indivíduos para comemorar o aniversário de uma das funcionárias de sua empresa, oportunidade em que tomaram
“uma
meia dúzia de cerveja
s”
e, como estavam em um grupo de oito pessoas,
“se for dividir a quantidade de cerveja
vai dar ali umas 4,5 pra cada um
”

sic
.

Prosseguiu esclarecendo que, por volta das 02h30min, um conhecido identificado como “Guilherme” ligou e pediu a
CIRILO
que o buscasse em uma festa, contudo, como não conhecia muito bem a região, o ora apelante acabou passando despercebido pelo local do evento e,
no momento em que decidiu fazer a conversão para retornar em local não permitido, acabou colidindo com a motocicleta conduzida pelo ofendido
.

Em seu depoimento prestado
sob o crivo do contraditório
, o réu narrou a dinâmica dos fatos,
verbis
:

“(...)
eu saindo do estabelecimento pra ir pra casa, ai esse rapaz,
o Guilherme, nós era colega né

...
ai ele me ligou umas duas e meia, mais ou menos pedindo pra eu buscar ele nesse local ai que foi e aconteceu o acidente né, local que eu nunca frequentei (...) e ai como eu não conhecia o local, eu fui
cuidando

da BR pra ver aonde que ele tava né e ai eu passei reto por onde a festa estava acontecendo e mais pra frente,
uns 500m da festa mais ou menos eu encostei o carro, “berei” a direita né, olhei não vinha ninguém, não dava pra ver que tava vindo ninguém, liguei a seta e entrei, fiz o contorno irregular né, proibido, mas eu fiz com segurança
(...).”
[ID ]

Contudo, a narrativa do acusado no sentido de que teria feito o retorno “com segurança” encontra amparo em
nenhum
elemento probatório, ao revés, é desconstituída pelas declarações prestadas na Delegacia por
Moisés Arthur Silva Adelino
e
Leonardo Benício de Souza
(ID 164401229 – págs. 13/16), ambos policiais militares, os quais narraram que foram acionados via COPOM para atender um acidente automobilístico e, alguns metros antes do local dos fatos, foram abordados pelo suspeito, que se identificou e confessou ser um dos condutores envolvidos na colisão, tendo deixado a cena do crime porque estava sendo ameaçado por amigos e parentes da vítima.

Prosseguiram esclarecendo que, tão logo chegaram ao local, se depararam com a vítima caída no acostamento, já em óbito; tendo uma testemunha lhes informado que o suspeito e a vítima trafegavam no mesmo sentido da via até que, em dado momento, o condutor do automóvel [
CIRILO
] executou uma manobra de retorno proibida, ocupando as duas faixas, ocasião em que o condutor da motocicleta [
Leonardo
], que não conseguiu frear a tempo, acabou colidindo com a lateral do veículo.

Ouvido
em juízo
, o policial
Leonardo Benício de Souza
reafirmou a versão apresentada na etapa administrativa, no sentido de que a guarnição foi abordada pelo suspeito antes mesmo de chegar à ocorrência, o qual teria sido retirado do local por terceiros porquanto estava sendo ameaçado por amigos e familiares da vítima. Disse, ainda, que chegaram à cena do acidente juntamente com
CIRILO
e de pronto constataram o óbito da vítima, tendo o réu lhes confessado que seguia pela rodovia no sentido Paranatinga/MT à procura do local onde ocorria uma festa e, como acabou passando da aglomeração, decidiu fazer o retorno um pouco mais à frente, ocasião em que acabou ocorrendo o acidente.

Questionado acerca da manobra realizada pelo ora apelante e dos sinais de embriaguez apresentados por ele, a testemunha foi firme em assentir que o trecho escolhido por
CIRILO
para realizar a conversão “
Era um local proibido né
(...) mais a frente tem o motel ali né (...) e tem um contorno pra fazer ali. Ele não retornou ali,
retornou no meio da pista né
”, ressaltando, quanto à ebriedade, que o réu “
tava falante ...
tinha odor etílico, sim
” [ID 164401283].

No mesmo sentido foram as declarações prestadas
sob o crivo do contraditório
pela testemunha
Cleici Maria
a qual, muito embora não tenha esmiuçado a dinâmica dos fatos, afirmou à autoridade judiciária que estava próxima ao local do acidente conversando com uma amiga e viu o carro conduzido por
CIRILO
passando pela rodovia em alta velocidade, seguido pela motocicleta de
Leonardo
; quando
“
do nada o carro virou
e ai já estava na segunda mão pra ultrapassar e ai foi onde bateu”
, levando-a a crer, inclusive, que o réu havia dado um “cavalinho de pau” (ID 164401283).

Em conformidade com o relato da aludida testemunha foram as declarações judiciais de
Hindianara Silva Gonçalves
, namorada do ofendido à época, a qual conquanto não tenha esclarecido as minúcias do acidente, afirmou que estava no local fatídico e presenciou o momento em que
CIRILO
fez a conversão de forma abrupta, acarretando o abalroamento; bem como que, em sua intelecção, “
ele [CIRILO]

tava
fazendo graça mesmo porque uma pessoa em alta velocidade virar o carro daquele jeito não é normal” (ID 164401283).

Enfim, tem-se o depoimento judicial de
Joel Rodrigues Salles
, genitor do ofendido, o qual limitou-se a narrar ao magistrado
a quo
que foi informado do acidente por terceiros, os quais lhe disseram que “
o rapaz que tinha feito tinha dado um ‘cavalo de pau’
e
estava embriagado
” [ID 164401283].

De se frisar, outrossim, a perícia realizada no local do acidente, anexada sob o ID 164401241, por meio da qual evidenciou-se que, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa nas razões recursais,
a causa determinante do acidente automobilístico foi a conduta imprudente adotada por
CIRILO
ao realizar um “cavalinho de pau” e manobra de conversão em local proibido, tendo sido descartadas as hipóteses de que a velocidade em que a vítima trafegava ou o fato de ter ingerido bebida alcoólica terem contribuído para a ocorrência do sinistro
.

Oportunamente, cumpre salientar que, não obstante o
laudo pericial tenha sido elaborado na fase pré-processual
, inexiste óbice à sua utilização para respaldar o édito condenatório, na medida em que se trata de
prova irrepetível
, submetida ao
contraditório postergado
, inserindo-se assim na
exceção prevista na parte final do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
.

Nesse sentido é o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 4.
Embora as perícias possam ser realizadas em momento pré-processual, têm a natureza jurídica de prova, porquanto sua irrepetibilidade autoriza que o contraditório seja postergado
. Precedentes
.”
(
vide
STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021). – Grifei.

Dessa forma, as conclusões periciais são plenamente aptas a demonstrar a
violação do apelante ao seu dever objetivo de cuidado

e, portanto, a desvelar a

imprudência

em sua conduta
; afinal, como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um
cuidado objetivo
, que consiste na obrigação de conduzir o automóvel de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito,
pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária
.

Neste contexto, o crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor
,

tipificado na norma incriminadora do
art. 302,
caput
da Lei n. 9.503/1997
, possui como
elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um
comportamento voluntário
e desatencioso que se volta a um objetivo,
seja ele lícito ou ilícito
, e produz um
resultado ilícito
, que
não foi desejado
, mas que era totalmente
previsível
e, por isso mesmo,
poderia ter sido evitado
.

Verifica-se, assim, que o delito do
art. 302 da Lei n. 9.503/1997
caracteriza-se quando o agente, de forma voluntária, conduz veículo automotor e, mesmo não tendo a intenção de fazê-lo, ofende ou coloca em risco a vida de outrem, por
agir de forma
imprudente
,
negligente
ou
imperita
, nos termos do
art. 18, II, do Código Penal
.

Outrossim, trata-se de
tipo penal aberto
, pois não determina de forma exauriente e precisa a conduta do sujeito e qual o comportamento específico que o faz incorrer na prática do ilícito, sendo necessários, dessa forma, outros subsídios normativos e hermenêuticos que indiquem qual é a obrigação de cuidado que deve ser mantida no tráfego de veículos, e em que medida o condutor deixou de observá-la no caso concreto ao ponto de se tornar típica a sua conduta.

Especificamente no que concerne à
imprudência
, trata-se de ação cometida de maneira
precipitada e sem cautela
, em que o agente toma uma atitude perigosa que,
conquanto não constitua um crime em si mesma
,
resulta em um delito por ter sido realizada sem o zelo necessário para tanto
, como, por exemplo, quando o motorista dirige acima da velocidade permitida ou ultrapassa o sinal vermelho, ou mesmo invade a pista contrária para a efetuar conversão sem observar atentamente o fluxo de veículos, e, como consequência destes atos, acaba ocasionando o acidente que leva terceiro a óbito.

In casu
, restou amplamente comprovado nos autos que a causa determinante da colisão que redundou na morte da vítima consistiu no fato de
CIRILO

conduzir veículo automotor sob efeito de álcool
e, nessas condições,
realizar uma manobra abrupta de conversão em local proibido
, fazendo com que o ofendido
Leonardo
colidisse com a lateral de seu automóvel.

Destarte, não há dúvidas quanto à
imprudência
na conduta criminosa do apelante, inclusive porque o
art. 28 da Lei n. 9.503/1997
prevê que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Por derradeiro, consigne-se que o Direito Penal
não admite a compensação de culpas
, de modo que, não cuidando o presente caso de culpa
exclusiva

da vítima para o seu próprio infortúnio, resta
manifestamente improcedente
a presente tentativa de se elidir a responsabilização criminal do increpado.

Nesse diapasão, tendo o apelante ofendido norma de cautela e desobedecido ao seu dever objetivo de cuidado, é certo que, com sua conduta, ensejou o aumento do risco que acabou por se concretizar no resultado lesivo discutido nos autos, não havendo, portanto, que se falar em culpa exclusiva da vítima.

Destarte, em desacordo com a pretensão da i. Defesa, não há como contrariar o conjunto probatório que vem a demonstrar, com toda segurança, a ocorrência do evento delituoso, apto a produzir um juízo de certeza quanto à
autoria
do crime apurado e à
responsabilidade culposa
pela sua efetiva ocorrência.

Com tais considerações, concluo que as provas angariadas ao caderno processual são aptas a demonstrar à saciedade a autoria do apelante pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a inviabilizar sua absolvição por alegada
culpa exclusiva da vítima
, uma vez que tal excludente de ilicitude não encontra guarida no arcabouço probatório do caderno processual.

Da mesma forma,
não há falar em absolvição quanto ao delito de embriaguez ao volante
.

Com efeito, não se descura que, de
acordo com o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de
embriaguez ao volante
configura-se quando o agente
conduz
veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Vale frisar que o tipo penal em questão passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e
também na forma de comprovar a infração
, com destaque à Lei n.º 11.705/2008, a qual suprimiu o excerto referente à exposição “
a dano potencial a incolumidade de outrem
”, quando
então
o delito passou a ser de perigo abstrato
, dispensando-se, portanto, a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto
,
cuja constitucionalidade já fora reafirmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal [
ex vi
HC 109269, Rel.: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Data de Julgamento: 27.09.2011], e que não destoa do entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem. [...]. 3. Agravo regimental desprovido
. ”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – Grifei.

Por sua vez, a
Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da

concentração etílica por litro de sangue
, passando

o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo,
sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração
, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que
a provocação de
excitação ainda
poderá

ser constatada

pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar
,
mas, também,
por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação
, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do
CONTRAN
editou a
Resolução n.º 432/2013
, a qual “
dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
,
e estipula que o
etilômetro deve ser priorizado
, mas que
os
sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta
, seguindo alguns parâmetros.

Nesses termos,
tais sinais só poderão ser considerados em conjunto
, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação [art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II].

Por derradeiro, com a
nítida intenção de conter a impunidade
(e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no art. 306 do CTB, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que
a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista,
quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía controle sobre os movimentos do próprio corpo
, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Partindo dessas premissas, entendo que a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante também restaram sobejamente comprovadas nos autos, não havendo falar em absolvição, notadamente porque para além de ter
confessado a ingestão de bebidas alcoólicas antes do acidente
,
CIRILO
foi submetido ao teste do etilômetro que apontou a presença de 0,62mg de álcool por litro de sangue (ID 164401229 – pág. 30)
e, segundo as declarações em juízo do policial militar
Leonardo Benício de Souza
, encontrava-se “falante” e
apresentava odor etílico
; o que, a teor do entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça, é o suficiente para respaldar-lhe a condenação pelo crime do art. 306,
caput,
do CTB.

Nesse sentido:

“[...] Nos termos do art. 306 do CTB, a constatação da embriaguez ao volante poderá ser feita não apenas pelo exame de sangue ou teste em aparelho de ar alveolar pulmonar, como também pela prova testemunhal ou exame de corpo de delito indireto ou supletivo. Não há falar em absolvição por ausência de prova acerca da existência do fato, quando para além da confissão do agente, na fase policial, há o Laudo de Constatação Etílica, e também robusta prova testemunhal, confirmando que o apelado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.”
(N.U 0001815-83.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023).

À vista de todo o exposto,
m
antém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do pretendido afastamento da pena acessória:

Em suas razões recursais, o apelante vindica, ainda, a
revogação
da pena acessória fixada em sentença, consistente na suspensão da habilitação para dirigir veículos pelo prazo de 02 (dois) meses.

Entendo, no entanto, que o pleito
não comporta provimento
.

Primeiro porque a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir decorre de preceito secundário do tipo penal, sendo descabida a pretensão de sua exclusão, quando mantida a condenação pelo crime descrito no art. 302 do CTB.

Neste sentido:

“
4.
A suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor é sanção acessória de caráter penal
, sendo que
a exclusão viola o princípio constitucional da legalidade
, uma vez que prevista cumulativamente no preceito secundário do art. 302, CTB
.
” (TJ-DFT – Acórdão 1202769, 20100610137242APR, Relatora: MARIA IVATÔNIA, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 25/9/2019). Grifei.

E segundo porque, na hipótese, verifico que o d. magistrado sentenciante fixou a pena acessória no mínimo legal – ou seja,
pelo período de 02 (dois) meses
; o que, frente à gravidade dos delitos
sub judice
e às peculiaridades do caso concreto, a meu ver, revela-se deveras benéfico ao acusado, notadamente se considerada a sanção privativa de liberdade que lhe foi imposta no édito condenatório – qual seja, 06 meses de detenção pelo crime de embriaguez ao volante, e 05 anos e 03 meses de reclusão em razão do homicídio culposo.

Com efeito, a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, como o Código de Trânsito Brasileiro não estipulou critérios precisos para a fixação do período de suspensão ou proibição de se obter habilitação para dirigir,
deve o órgão julgador estabelecer o prazo de duração da medida considerando as peculiaridades do caso concreto
, tais como a
gravidade do delito
e o
grau de censura merecida pelo agente
,
não ficando o juízo adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
.

A respeito do tema, assim se posiciona esta C. Câmara Criminal:

“4. Cediço que a penalidade de suspensão e/ou proibição para conduzir veículo automotor, deve ser aplicada de forma proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade fixada, desde que observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, do CTB.
Lado outro, é cabível ao magistrado, aplicar a pena acessória de suspensão para dirigir veículo automotor, acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto, quanto por não estar adstrito às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
Precedentes do STJ (...)”
. (N.U 0001505-67.2016.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) – Grifei.

À vista disso,
rejeito
o pedido de revogação da pena de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, porquanto cumulativa à pena privativa de liberdade e à pena de multa previstas nos tipos penais em que incursionado o acusado, e não demonstrada a existência de desproporcionalidade ou nulidade na espécie.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
CIRILO ANTÔNIO DE MELLO
,

mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT no bojo da ação penal n.º 0006136-55.2019.811.0037.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023